Tribunal: TJMT
Processo: 1007711-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007711-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), MAURINIL DE CAMPOS - CPF: 087.513.152-20 (EMBARGANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO DE CAMPOS (EMBARGADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (EMBARGADO), MOACYR DE CAMPOS - CPF: 081.587.032-91 (EMBARGADO), AMAURI DE CAMPOS - CPF: 869.507.628-87 (EMBARGADO), JOACY DE CAMPOS - CPF: 172.604.931-00 (EMBARGADO), JOENY DE CAMPOS - CPF: 129.362.512-49 (EMBARGADO), JOSE FRANCISCO DE CAMPOS FILHO - CPF: 441.843.101-25 (EMBARGADO), NILTON DE CAMPOS - CPF: 249.063.522-00 (EMBARGADO), WILSON DE CAMPOS - CPF: 441.850.301-34 (EMBARGADO), VANDERLI MARQUES DE CAMPOS SILVA - CPF: 595.137.131-72 (EMBARGADO), ODINALVA MARQUES DE CAMPOS HUSSEIN - CPF: 502.825.301-34 (EMBARGADO), JOADIL MARQUES DE CAMPOS - CPF: 537.794.011-34 (EMBARGADO), ODINEIVA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 668.062.241-72 (EMBARGADO), KELLY CHRISTIE MARQUES DE CAMPOS - CPF: 851.509.401-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA – NÃO CUMPRIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 5o, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, de id. 51680467, opostos por MAURINIL DE CAMPOS, contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de Agravo Interno.

Afirma o embargante que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não abordou todas as suas teses recursais.

Por fim, pede para que sejam sanados os “vícios” apontados, a fim de prover a pretensão deduzida.

Ante a ausência de citação, foi dispensada a intimação da parte para contrarrazoar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte embargante interpôs o RAIn., e, nesta oportunidade, foi condenada a pagar à agravada, ora embargada, a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

O art. 1.021, § 5o, do CPC determina que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do mesmo artigo, vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”
– grifei.

Como a parte embargante não comprovou o recolhimento prévio da referida multa, o não conhecimento deste aclaratório é a medida que se impõe.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020